Tribunal: TJES
Processo: 5000169-42.2021.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000169-42.2021.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GESSY MOREIRA REIS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA EM NOME DA REQUERENTE. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito vinculado à requerente conforme informado nos autos; e (ii) condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar acerca da existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança que gerou posterior negativação; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da regularidade da cobrança e de prova acerca do pedido de ligação do padrão de energia feito pela requerente. Inversão do ônus da prova.

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de comprovação da origem da cobrança.

6. Reconhecimento de dano moral diante da exigência indevida do débito ora objurgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente na cobrança irregular, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000169-42.2021.8.08.0041

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA.

RECORRIDO: GESSY MOREIRA REIS.

JUÍZA SENTENCIANTE: PRISCILLA BAZZARELLA DE OLIVEIRA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇAS INDEVIDAS. INSTALAÇÃO EQUIVOCADA EM NOME DA REQUERENTE. FALHA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. IMPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela empresa requerida contra sentença que: (i) julgou parcialmente procedente o pleito autoral para declarar a inexistência do débito vinculado à requerente conforme informado nos autos; e (ii) condenou a requerida ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) de danos morais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar acerca da existência de relação jurídica e a legitimidade da cobrança que gerou posterior negativação; e (ii) saber se há dano moral indenizável em razão da conduta da instituição, ou se é possível sua minoração.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Responsabilidade objetiva do fornecedor por vícios na prestação de serviço.

4. Ausência de prova da regularidade da cobrança e de prova acerca do pedido de ligação do padrão de energia feito pela requerente. Inversão do ônus da prova.

5. Reconhecimento de prática comercial abusiva diante da ausência de comprovação da origem da cobrança.

6. Reconhecimento de dano moral diante da exigência indevida do débito ora objurgado.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a prática de ato ilícito consistente na cobrança irregular, necessário reconhecer judicialmente o dever de indenizar pelos prejuízos suportados.”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
GESSY MOREIRA REIS
em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
, na qual a parte autora alega que, ao solicitar a instalação de padrão de energia em um terreno rural de sua propriedade, obteve a negativa da requerida sob a alegação de existirem débitos em seu nome em um padrão situado na cidade de Cariacica/ES, que totalizavam R$601,84 (seiscentos e um reais e oitenta e quatro centavos), que afirmar desconhecer.

Diante disso, pleiteia o cancelamento das cobranças, e indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 16436811), cujo dispositivo restou assim ementado:

“
Ante o exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para:

DECLARAR INEXISTENTE a dívida objeto da presente demanda, bem como CONDENAR a parte ré EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) em favor da parte autora, GESSY MOREIRA REIS, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, o qual fixo como ocorrido na data da inclusão, e correção monetária a partir da homologação deste Projeto por Sentença.
”.

Inconformada a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 16436813), alegando a ausência de nulidade das cobranças realizadas, bem como aduz a inexistência do dever de pagar pelos danos morais suportados pela recorrida/requerente.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 16436819), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, visto que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

No mérito,

a sentença deve ser integralmente mantida
.

De início, destaco que, de acordo com o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “
a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor
" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Saliento, ainda, que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se controvérsia relativa à suposta cobrança de energia elétrica vinculada à requerente/recorrida em endereço que desconhece,resultando em cobranças indevidas e a impediu de instalar novo padrão de energia vinculado a seu nome.

Levando em consideração o ônus probatório de cada uma das partes, constante do art. 373 do CPC (incisos I e II), era dever da recorrente/requerida comprovar a contratação dos serviços pela requerente/recorrida no endereço situado na Rua Cedro, s/n°, Vila Roma, CEP.: 29.158-508, Cariacica/ES, de modo a demonstrar a legalidade da contratação e da cobrança dos débitos, o que não ocorreu.

Não havendo a comprovação da existência de relação jurídica entre as partes, não há como reconhecer a existência do débito ora questionado.

Dito isso, percebe-se a existência do dever de indenizar a requerente/recorrida ante a ilegalidade da cobrança, conforme corretamente aplicado pelo juízo sentenciante e, no que cerne ao valor arbitrado, está de acordo com os parâmetros fixados pelo TJES, como comprovado no julgado retro.

Considero que o dano moral fixado nos autos
deve ser mantido por seus próprios fundamentos, por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por tais razões, a sentença deve ser
mantida por seus próprios fundamentos
, conforme autorizado pelo Enunciado n° 11 das Turmas Recursais, a saber: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 55 da Lei n° 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)